Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PARTO NATURAL OCORRIDO NO BANHEIRO DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do estado está prevista no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de que a omissão do ente público, quando resultar em lesão aos direitos da pessoa, implica na responsabilização objetiva do Estado.

3. Verificando-se que a autora não recebeu o atendimento adequado, porque não foi devidamente avaliada e acolhida pela equipe médica, o que resultou na ocorrência de parto espontâneo no banheiro do hospital, ao invés de um leito e em condição e assistência esperadas para uma grávida, é irrefutável a ocorrência do dano moral por malferimento à sua dignidade humana.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.